Tribunal: TJMT
Processo: 0000497-94.2020.8.11.0013
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-13
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000497-94.2020.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FELIPE SOUZA VICENTE - CPF: 061.477.131-59 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RALF CHARLES SILVA - CPF: 059.265.961-57 (RECORRENTE), IGOR DA CONCEICAO LIMA - CPF: 061.242.181-35 (RECORRENTE), FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA - CPF: 405.346.678-48 (ADVOGADO), MATHEUS SALOME DE SOUZA - CPF: 046.541.281-58 (ADVOGADO), ELISSON TRENTO PEREIRA - CPF: 061.269.531-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IGOR DA CONCEICAO LIMA - CPF: 061.242.181-35 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000497-94.2020.8.11.0013

RECORRENTE: FELIPE SOUZA VICENTE, RALF CHARLES SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
DIREITO PENAL –
TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (CP, ART. 121, § 2º, INCISOS II, III E IV) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INSUBSISTÊNCIA – RÉU CONFESSO – DEPOIMENTO POLICIAL HARMÔNICO – DECISÃO AMPARADA POR ELEMENTOS DE PROVA CONCRETOS –

DECOTE DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – DEVIDAMENTE RECONHECIDAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI – DOSIMETRIA DA PENA – PENA-BASE – ATOS INFRACIONAIS NÃO CONSTITUEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – CARGA NEGATIVA AFASTADA – SEGUNDA FASE – PREPONDERÂNCIA DA ATENUANTE SUBJETIVA SOBRE AGRAVANTES GENÉRICAS – INTELIGÊNCIA DO ART. 67 DO CP – PENA REDIMENSIONADA –
RECURSO DEFENSIVO PROVIDO EM PARTE
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não é suficiente, à anulação do julgamento, que o veredicto do Júri Popular seja contrário a determinada corrente de prova, ou alguma das teses arguidas pelas partes, pois a decisão popular somente será considerada manifestamente contrária à prova dos autos quando se mostrar totalmente divorciada de qualquer elemento produzido.

Atos infracionais não constituem fundamentação apta ao agravamento da pena-base, nem mesmo como circunstância acerca da personalidade do agente.

Presente circunstância atenuante preponderante, a compensação com a agravante objetiva, em regra, deve ser parcial, com a redução da pena, em razão da preponderância da circunstância.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000497-94.2020.8.11.0013

RECORRENTE: FELIPE SOUZA VICENTE, RALF CHARLES SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
Felipe Souza Vicente
e
Ralf Charles Silva,
contra sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda que, atendendo à soberana votação do Tribunal do Júri, os condenou pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2°, incisos I (motivo torpe), III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal, às seguintes penas:

Felipe Souza
à pena de 15 (quinze) anos e 09 (noves) meses de reclusão, em regime inicial fechado;

Ralf Charles
à pena de 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

A Defensoria Pública pugna pelo reexame probatório, ante o princípio do duplo grau de jurisdição. Afirma que embora entenda pela inexistência de interesse recursal, não cabe a defesa técnica contrariar o direito à autodefesa. Diante disso, requer a submissão dos apelantes a novo julgamento pelo Tribunal do Júri ou, se mantida a condenação, a revisão da dosimetria da pena (id. 180952209).

Contrarrazões pelo não provimento do recurso (id. 180952211).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso, apenas para, na segunda fase da dosimetria da pena, reconhecer a preponderância da atenuante da menoridade relativa sobre a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima (id. 196617193).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000497-94.2020.8.11.0013

RECORRENTE: FELIPE SOUZA VICENTE, RALF CHARLES SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso busca, em síntese, a reanálise do quadro probatório dos autos, para que os apelantes sejam submetidos a novo julgamento pelo Conselho de Sentença. Alternativamente, requer a revisão da dosimetria da pena.

A inicial acusatória narra o seguinte evento delitivo:

[...] no dia 12 de janeiro de 2020, na Rua Marinho Euclides Chaves, Bairro Residencial Glória, próximo ao bar “Loiras Bar”, nesta cidade e comarca de Pontes e Lacerda/MT, os denunciados Ralf Charles Silva, Felipe Souza Vicente, Igor da Conceição e outro indivíduo (não identificado), com intenção homicida, meio cruel, motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, mataram a vítima Elisson Trento Pereira, vulgo “Chacal”.

Infere-se do inquérito policial que os denunciados Ralf Charles Silva, Felipe Souza Vicente e Igor da Conceição Lima e outro indivíduo (não identificado), na madrugada do dia 12/01/2020, encontravam-se no Bairro Residencial Glória, ocasião em que avistaram a vítima Elisson Trento Pereira, vulgo “Chacal”, caminhando pela rua.

Ato contínuo, os denunciados Ralf Charles Silva, Felipe Souza Vicente, ambos a pé, e Igor da Conceição Lima e outro indivíduo (não identificado) a bordo de um veículo automotor, todos com intenção homicida, correram atrás de Elisson Trento Pereira.

Ao que consta, a vítima tentou correr, mas foi alcançada pelos denunciados. Em seguida, Ralf Charles Silva, Felipe Souza Vicente e Igor da Conceição Lima e outro indivíduo (não identificado), agindo em concurso, com unidade de desígnios e cooperação de condutas, utilizando-se de murros e golpes com arma branca (faca), mataram Elisson Trento Pereira.

Extrai-se dos autos que o crime foi praticado por motivo torpe consistente em disputa entre as facções criminosas Primeiro Comando da Capital – PCC e Comando Vermelho – CV, haja vista que a vítima Elisson Trento Pereira, vulgo “Chacal”, era um dos líderes do CV na cidade de Pontes e Lacerda/MT.

Necessário destacar que Elisson foi morto enquanto estava com a defesa dificultada, pois estava desprevenido no momento em que foi abordado na via pública, bem como estava em inferioridade numérica em relação aos denunciados (inferioridade de forças).

Por fim, restou comprovado que os denunciados praticaram o crime com meio cruel, porquanto foi imposto sofrimento desnecessário e desproporcional à vítima, que foi morta com uma pluralidade de golpes de arma branca (vide laudo pericial n.º 410.1.01.2020.000966-01 anexo) [...] (
sic
do id. 122683726).

Da decisão manifestamente contrária à prova dos autos
:

Com efeito, importante relembrar que, nos casos oriundos do Tribunal do Júri, esta instância revisora não é competente para averiguar se deve prevalecer esta ou aquela versão, mas, apenas, observar se o veredicto popular se afastou – ou não – das provas existentes. Somente será devida a anulação do julgamento quando a decisão se mostrar totalmente divorciada de qualquer elemento produzido.

Aliás,
Espínola Filho
afirmava não restar dúvida de que, para se anular o veredicto, era necessário o total, manifesto desprezo da prova dos autos, e que a decisão do Júri anulável é aquela que “
não encontra nenhum apoio na prova, que é aberrante, insustentável, evidentemente divorciada dos elementos de convicção que se reúnem no processo
” (FILHO, Espínola, CPP Brasileiro Anotado, V. VI, RJ: Editor Borsoi, 1961, p. 155.).

Acerca do tema em análise, também é válida a lição de
Paulo Rangel
:

[...] Os jurados, com o advento da lei nº 11.689/08, não estão obrigados a seguir esta ou aquela tese defensiva, ou seja, podem absolver pelo motivo que quiserem, independentemente de acolher a tese técnica jurídica defensiva exposta pelo advogado e/ou defensor público. O júri é soberano e soberania não é autonomia. Os jurados não estão sujeitos ao que as partes sustentam em plenário, salvo quanto aos limites da acusação, isto é, não podem aumentar ou
thema decidendum
estabelecido pelo MP em sua acusação, mas não estão obrigados a seguir a tese técnica jurídica defensiva [...] (RANGEL, Paulo. Tribunal do júri: visão linguística, histórica, social e jurídica. São Paulo: Atlas, 2015. p. 247.)

Nesse mesmo sentido, é a posição há muito firmada
pelo Superior Tribunal de Justiça
ao estabelecer que
“a quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento”
(AgRg no AREsp 1632897/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/06/2020).

No caso em apreço, ao contrário do que manifestado pela defesa, a decisão exarada pelo Conselho de Sentença não está desamparada de elementos probatórios, ao revés, há expressivo acervo fático a subsidiá-la, em especial pela confissão extrajudicial do apelante
Ralf Charles
, bem como pelas declarações judiciais dos Investigadores de Polícia
Djander Santos Souza
e
Gildo Marques de Arruda
.

Ouvido sob o crivo do contraditório, os investigadores de polícia
Djander dos Santos
e
Gildo Marques
descreveram a ação delitiva, explicando que o apelante
Ralf Charles
confessou a ação delitiva, explicando que ele e os demais autores estavam em um bar, quando a vítima passou caminhando em frente, momento em que passaram a persegui-la. Confirmaram que
Ralf Charles
disse ter dado uma rasteira na vítima, jogado uma bola de sinuca e, juntamente com o apelante
Felipe Souza
, passou a dar pontapés e murros na vítima, aguardando pela chegada de Igor,
“Jão”
e outro rapaz. Narraram que, segundo o depoimento de
Ralf Charles
, os demais autores chegaram portando facas, que foram utilizadas para desferir diversos golpes na vítima.

O apelante
Ralf Charles
, quando ouvido em juízo, manteve a confissão, mas apresentou dinâmica diferente da relatada pelos policiais. Afirmou que foi perseguido pela vítima, momento em que encontrou um pedaço de madeira e a golpeou. Disse que pegou a faca da vítima e desferiu golpes, a fim de se proteger.

Nesse contexto, nota-se que a decisão do Conselho de Sentença é bem amparada pelas provas dos autos e, portanto, não há que se cogitar nulidade por decisão manifestamente contrária ao quadro probatório dos autos.

Do mesmo modo, as circunstâncias qualificadoras foram devidamente subsidiadas, uma vez que há elementos probatórios no sentido de que o crime foi praticado por motivo torpe, decorrente da rivalidade entre as facções criminosas Comando Vermelho e Primeiro Comando da Capital.

Também há descrição compatível com a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, demonstrada pela abordagem surpresa da vítima, que andava em via pública e foi abordada por 04 (quatro) criminosos, que lhe perseguiram, arremessaram objetos e deram rasteiras, impedindo qualquer chance de defesa.

Por fim, a qualificadora do meio cruel é evidenciada pelo laudo pericial, que atestou a presença de 19 (dezenove) lesões por instrumento perfurocortante (faca), em diversas partes do corpo, não apenas em regiões vitais, indicando que o intento dos criminosos seria o de submeter a vítima a intenso sofrimento.

A decisão dos jurados, portanto, está baseada em prova contida nos autos, não havendo se falar em submissão dos apelantes a novo julgamento pelo Conselho de Sentença.

Do apenamento
:

Da pena de
Felipe Souza
:

Na primeira fase, a pena-base foi estabelecida em 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em razão da carga negativa atribuída ao vetor da personalidade do agente, fundamentada em atos infracionais praticados pelo apelante quando era menor de idade.

Veja-se:

[...] Personalidade

do agente, há de ser valorada negativamente, conforme entendimento do STJ (5ª Turma – HC 466.866/PE, j. 02.10.2018, embora os atos infracionais não possam ser considerados como maus antecedentes, é possível seu reconhecimento nesse ponto, no caso, pesa sobre Felipe diversos registros de atos infracionais, inclusive execução de medidas socioeducativas (0001277-66.2014.8.11.0038 – PJE; 4135-48.2014.811.0013 – APOLO; 2553-42.2016.811.0013 – APOLO; 2665-11.2016.811.0013 – APOLO; 3171-50.2017.811.0013 – APOLO; 3174-05.2017.811.0013 – APOLO; 10644-87.2017.811.0013 – APOLO, entre outros registros). [...] (
sic
do id. 180952199).

No entanto, a atual compreensão do
Superior Tribunal de Justiça
é no sentido de que atos infracionais não constituem fundamentação apta ao agravamento da pena-base, nem mesmo como circunstância acerca da personalidade do agente.

A propósito:

[...] Nos termos da jurisprudência desta Corte, atos infracionais não podem ser considerados como maus antecedentes para fins de aumentar a pena-base, tampouco prestam-se a caracterizar personalidade voltada para a prática de crimes ou má conduta social. [...] (AgRg no AREsp n. 1.997.211/SP, relator Ministro
Olindo Menezes
(Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 15/3/2022).

Assim, reduz-se a pena-base para o mínimo legal de 12 (doze) anos de reclusão.

Na segunda fase, foram reconhecidas as agravantes de crime praticado com recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 61, II,
“c”
) e emprego de meio cruel (CP, art. 61, II,
“d”
), bem como a atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I).

De início, aplica-se o aumento decorrente da agravante do emprego de meio cruel, na fração de 1/6 (um sexto), conforme estabelecido pelo juízo sentenciante, encontrando a pena em formação de 14 (quatorze) anos de reclusão.

Ainda na segunda fase, a defesa questiona a compensação integral da agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima com a atenuante preponderante da menoridade relativa.

Com efeito, o
Superior Tribunal de Justiça
compreende que “
aplicação de circunstâncias atenuantes ou agravantes, isoladamente, enseja a incidência da fração paradigma de 1/6 (um sexto) para o devido ajuste da pena na segunda fase. Entrementes, no concurso entre atenuantes e agravantes, observada a escala de preponderância (CP, art. 67), aquela que estiver melhor graduada sobressair-se-á, contudo, com força de atuação reduzida, haja vista a inevitável força de resistência oriunda da circunstância em sentido contrário. Portanto, mostra-se proporcional, nesses casos, o patamar ideal de 1/12 (um doze avos) para valoração da atenuante ou agravante preponderante, ressalvada sempre a possibilidade de adequação ao caso concreto nessa estipulação”
(AgRg no REsp: 1896157 MG, Relator: Ministro
Felix Fischer
, julgado em 09.12.2020).

No caso em análise, em que há concurso entre a circunstância atenuante da menoridade relativa (de natureza preponderante, pois relacionada à personalidade do agente) com a circunstância agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, a primeira deve preponderar sobre a segunda, por força do art. 67 do Código Penal.

Assim, sendo a menoridade relativa considerada preponderante em relação à de caráter objetivo (recurso que dificultou a defesa da vítima), a compensação, em regra, deve ser parcial, com a redução da pena, em razão da preponderância da circunstância atenuante.

Assim, mais que tão somente neutralizar a agravante, a incidência da atenuante deve ensejar a redução na proporção de 1/12 (um doze avos), o que resulta na pena provisória de 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Na terceira fase, ausente circunstâncias de aumento ou diminuição de pena, torna-se definitiva a pena de 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão ao apelante
Felipe Souza Vicente
.

O regime inicial permanecerá o fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea
“a”,
do Código Penal.

Da pena de
Ralf Charles
:

Na primeira fase, o juízo singular também usou de atos infracionais para negativar o vetor da personalidade do agente, fixando a pena-base em 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Como abordado acima, a fundamentação empregada é inidônea, motivo pelo qual a pena deve ser reduzida para o mínimo legal de 12 (doze) anos.

Na segunda fase, foram reconhecidas as agravantes de crime praticado com recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 61, II,
“c”
) e emprego de meio cruel (CP, art. 61, II,
“d”
), bem como as atenuantes da menoridade relativa (CP, art. 65, I) e da confissão espontânea (CP, art. 65, III,
“d”
).

Diante da presença de duas atenuantes preponderantes, além de neutralizar as agravantes genéricas, deve-se reduzir a pena em formação para 12 (doze) anos de reclusão, em observância à Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, ausente circunstâncias capazes de modificar a pena, torna-se definitiva a pena de 12 (doze) anos de reclusão para o apelante
Ralf Charles Silva
.

O regime inicial permanecerá o fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea
“a”,
do Código Penal.

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto no sentido de
dar parcial provimento
ao recurso defensivo, apenas para redimensionar a pena de cada apelante da seguinte maneira:

(i.)
Ralf Charles Silva
condenado à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, incisos I, III e IV);

(ii.)
Felipe Souza Vicente
condenado à pena de 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado,
pela prática do crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, incisos I, III e IV).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2024